Tribunal: TJMT
Processo: 1023233-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023233-52.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUIS ENRIQUE ARAUJO DA SILVA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por LUIS ENRIQUE ARAUJO DA SILVA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral de sua conta bancária pela instituição NU FINANCEIRA S.A., alegadamente sem prévia notificação ou justificativa válida. O recorrente busca a reforma da sentença para o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia sobre o encerramento da conta bancária configura falha na prestação do serviço; (ii) determinar se a parte ré apresentou justificativa documental idônea para o encerramento unilateral; e (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e se o valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça por ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor.
4. Rejeita-se a alegação de inépcia recursal por ausência de dialeticidade, pois o recurso contém fundamentação mínima suficiente para demonstrar o inconformismo com a sentença.
5. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O encerramento da conta bancária foi admitido pela parte recorrida, tornando incontroversa a ocorrência do fato, cabendo à instituição o ônus de comprovar a legalidade do procedimento (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu.
7. A mera alegação de suspeita de fraude, desacompanhada de documentos comprobatórios, não constitui justificativa idônea para a medida adotada.
8. Conforme a Resolução BACEN no 4.753/2019, o encerramento de conta bancária requer comunicação prévia e formal ao titular, o que não foi demonstrado no presente caso.
9. A ausência de notificação prévia, somada à retenção indevida dos valores e à inexistência de justificativa comprovada, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.
10. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), pois decorre da violação à boa-fé objetiva e ao direito à informação, configurando lesão a direito da personalidade.
11. O valor fixado em R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto ao consumidor e a função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta bancária, sem notificação prévia ao consumidor, viola a Resolução BACEN no 4.753/2019 e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do encerramento da conta, inclusive quanto à notificação e à existência de justa causa. 3. A ausência de notificação e de justificativa comprovada enseja indenização por dano moral presumido, nos termos do art. 14 do CDC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14, caput e §3o; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e §1o (com redação dada pela Lei 14.905/2024); Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014809-21.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1057678-33.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 22.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023233-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS ENRIQUE ARAUJO DA SILVA - CPF: 049.224.621-12 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025